Tribunal: TJBA
Processo: 8148465-20.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8148465-20.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CELIA EVANGELISTA SANTOS Advogado(s): HENRIQUE LEONEL DE SOUSA AZEREDO APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONTRATO DE SEGURO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REQUISITOS DO TEMA REPETITIVO 648 DO STJ. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO IDÔNEO NÃO DEMONSTRADO. RECLAMAÇÃO EM PLATAFORMA DE TERCEIROS (CONSUMIDOR.GOV). INSUFICIÊNCIA PARA CONFIGURAR PRETENSÃO RESISTIDA. NECESSIDADE DE SOLICITAÇÃO DIRETA À INSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 5º, 6º, 85, § 11, 98, § 3º E 485, VI, DO CPC. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta por consumidora contra sentença que extinguiu ação de exibição de documentos sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, sob o fundamento de inexistência de prévio requerimento administrativo idôneo à seguradora ré, conforme os parâmetros do Tema 648 do STJ. II. Questão em discussão A questão cinge-se em verificar se a reclamação formulada em plataforma de mediação de terceiros (Consumidor.gov.br) supre o requisito do prévio requerimento administrativo direto para fins de configuração do interesse processual em ação de exibição de documentos. III. Razões de decidir O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.349.453/MS (Tema 648), consolidou o entendimento de que o interesse de agir na exibição de documentos bancários/securitários exige a demonstração de: a) relação jurídica entre as partes; b) prévio pedido administrativo idôneo não atendido em prazo razoável; c) pagamento do custo do serviço, se houver previsão. A utilização de canais de reclamação coletiva ou plataformas de terceiros, como o Consumidor.gov.br ou Procon, embora legítima para fins de mediação, não se confunde com o requerimento administrativo direto e idôneo exigido pelo precedente vinculante do STJ, especialmente quando a resposta da empresa orienta o consumidor sobre os meios oficiais para obtenção da segunda via. In casu, a seguradora respondeu à reclamação administrativa informando a regularidade da contratação e disponibilizando a devolução de valores por liberalidade, não restando caracterizada recusa injustificada em fornecer o instrumento contratual por vias próprias que resguardem o sigilo de dados. A ausência de comprovação de solicitação direta aos canais de atendimento ao cliente da seguradora (SAC ou Ouvidoria) antes do ajuizamento da demanda configura falta de interesse processual pela desnecessidade do provimento jurisdicional, em observância aos arts. 5º e 6º do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A reclamação administrativa em plataformas de terceiros ou órgãos de defesa do consumidor, sem a comprovação de prévio requerimento direto à instituição financeira ou seguradora, não supre o requisito de idoneidade do pedido administrativo para fins de configuração do interesse de agir em ações de exibição de documentos (Tema 648/STJ)." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8148465-20.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante CELIA EVANGELISTA SANTOS e como Apelado BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça